Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716851-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão de ID 37391209, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante. De acordo com as razões recursais, o embargante requer seja acolhido os embargos de declaração com nítido interesse modificativo (ID 37816972). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 15:56:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador